Tribunal: TJMT
Processo: 0019745-69.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração propostos por JULIANO PAGNOSI PACHECO E OUTROS contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, ante o óbice da Súmula 280 do STJ.
Os embargantes aduzem, em síntese, que houve premissa equivocada, porquanto “(...) no ato da inscrição ao concurso de Agentes de Trânsito e Transporte de Cuiabá-MT, o Poder Público Municipal já previa o pagamento da gratificação de produtividade de acordo com a lei que criou o cargo e a referida gratificação, mas por inobservância dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência e outros, somente após 1 (um) ano 1 (um) mês e 3 (três) dias, com advento da lei complementar o Município veio aferir os valores. Sendo assim, os Recorrentes possuem Direito Adquirido, nos termos do art. 6 Decreto Lei 4657/1942”.
Sustentam que “o artigo legal é claro quando diz que os direitos adquiridos devem ser preservados, ou seja, quando a nova lei municipal que viabilizou o pagamento das gratificações entrou em vigor, esta deveria ter preservado o direito já existente dos agentes de transito do município de Cuiabá, sendo devido e legítimos o pagamento retroativo da verba”.
Com essas considerações, “REQUER seja recebido e provido os presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, objetivando o saneamento dos erros materiais na decisão proferida, para que o presente Recurso Especial seja conhecido, admitido e os autos sejam remetidos para apreciação ao Superior Tribunal de Justiça, na qual irá declarar a existência da situação jurídica com a consequente obrigação de fazer condenando o Município de Cuiabá-MT ao pagamento do retroativo da Gratificação de Produtividade suprimida dos Recorrentes, bem como dar cumprimento aos efeitos decorrentes desta declaração, por inteira justiça”.
Tempestivo (id.81847021).
Contrarrazões no id. 82378457.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, não se verifica nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois o pedido da embargante consiste na reforma da decisão com o objetivo de que não seja aplicado o teor da Súmula 280 do STF, segundo a qual “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
No presente caso, consoante já mencionado na decisão ora embargada, constata-se que a pretensão dos embargantes é rever o entendimento adotado no aresto da apelação, de que “(...) A lei que criou que Gratificação de Produtividade dos Agentes de Trânsito e Transporte está previsto na Lei no 257/2011, com eficácia limitada, dependendo de lei regulamentadora para sua eficácia plena. 2. Somente com a regulamentação os autores passaram a ter a percepção da Gratificação de Produtividade, razão pela qual não há que se falar em pagamento retroativo do benefício, sob pena de violação do princípio da Legalidade”.
Nesse contexto, esta Vice-Presidência, conforme a decisão de id 80107980, inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula 280 do STF, porquanto concluiu-se que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre tal ponto, seria necessário
o enfrentamento de direito local, notadamente as leis municipais que regulamentam o pagamento da Gratificação de Produtividade dos AGENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAIS DE CUIABÁ, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Nesse mesmo sentido, o STJ já firmou entendimento de que “(...) O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Logo, denota-se, portanto, que não houve nenhum erro material, porquanto os embargantes, irresignados com o juízo negativo de admissibilidade, pretender reverter o resultado do decisum, impondo-lhe a tese de que se trata de direitos adquiridos.
Ademais, cumpre asseverar, ainda, que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é precário, cabendo ao STJ proceder ao exame definitivo de admissibilidade.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. A decisão proferida pelo Tribunal de origem, em juízo prévio de admissibilidade do Recurso Especial, não vincula o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1217393/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nego provimento aos embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça